Tribunal: TJMT
Processo: 1010399-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA ELEVADA E COMPROMETIMENTO COM DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante, com renda bruta de R$ 10.275,94, alega que seu rendimento líquido é integralmente consumido por despesas essenciais e endividamento, configurando hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se o alto comprometimento da renda com despesas e dívidas voluntárias, ante uma remuneração bruta considerável, configura a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça, ou se autoriza, como medida alternativa, o parcelamento das custas processuais.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado afastá-la diante de elementos que indiquem capacidade financeira, como a percepção de renda bruta elevada, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. O endividamento voluntário, ainda que comprometa a renda do litigante, não se confunde com o estado de hipossuficiência jurídica que justifica a isenção total das custas processuais, notadamente quando ausente prova cabal da impossibilidade de arcar com os ônus do processo.
5. A ausência de documentos essenciais, como declarações de imposto de renda e extratos bancários completos, impede a comprovação cabal da incapacidade de arcar com as despesas do processo, mantendo hígida a conclusão do juízo de origem quanto ao indeferimento da gratuidade integral.
6. O parcelamento das custas, previsto no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, revela-se medida adequada e proporcional para harmonizar o acesso à justiça e a onerosidade do processo quando a parte demonstra dificuldade financeira, mas não a impossibilidade absoluta, de arcar com os custos de forma imediata.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: ". A presunção de hipossuficiência da pessoa natural cede diante de elementos que denotam capacidade contributiva, como renda bruta elevada, não se confundindo o superendividamento voluntário com a miserabilidade jurídica. 2. Indeferido o benefício da gratuidade, mas constatada a dificuldade parcial do litigante em arcar com os ônus processuais de forma imediata, impõe-se a concessão de ofício do parcelamento das custas, em observância ao artigo 98, § 6o, do CPC, como mecanismo de efetivação do acesso à justiça."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 6o e art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1045874-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJ-MT, AI no 1035479-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010399-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), ELVIS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.956.221-76 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA ELEVADA E COMPROMETIMENTO COM DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante, com renda bruta de R$ 10.275,94, alega que seu rendimento líquido é integralmente consumido por despesas essenciais e endividamento, configurando hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o alto comprometimento da renda com despesas e dívidas voluntárias, ante uma remuneração bruta
considerável
, configura a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça, ou se autoriza, como medida alternativa, o parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado afastá-la diante de elementos que indiquem capacidade financeira, como a percepção de renda bruta elevada, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. O endividamento voluntário, ainda que comprometa a renda do litigante, não se confunde com o estado de hipossuficiência jurídica que justifica a isenção total das custas processuais, notadamente quando ausente prova cabal da impossibilidade de arcar com os ônus do processo.

5. A ausência de documentos essenciais, como declarações de imposto de renda e extratos bancários completos, impede a comprovação cabal da incapacidade de arcar com as despesas do processo, mantendo hígida a conclusão do juízo de origem quanto ao indeferimento da gratuidade integral.

6. O parcelamento das custas, previsto no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, revela-se medida adequada e proporcional para harmonizar o acesso à justiça e a onerosidade do processo quando a parte demonstra dificuldade financeira, mas não a impossibilidade absoluta, de arcar com os custos de forma imediata.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural cede diante de elementos que denotam capacidade contributiva, como renda bruta elevada, não se confundindo o superendividamento voluntário com a miserabilidade jurídica.
2. Indeferido o benefício da gratuidade, mas constatada a dificuldade parcial do litigante em arcar com os ônus processuais de forma imediata, impõe-se a concessão de ofício do parcelamento das custas, em observância ao artigo 98, § 6o, do CPC, como mecanismo de efetivação do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 6o e art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1045874-37.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJ-MT, AI no 1035479-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento (1010399-83.2026.8.11.0000), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELVIS DE OLIVEIRA COSTA em face de BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Pessoal no 1001695-43.2025.8.11.0024, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O Agravante alega que a decisão se baseou apenas em sua renda bruta (superior a R$ 10.000,00), ignorando a renda líquida de R$ 5.446,38 e as provas documentais que demonstram um déficit mensal de R$ 537,76 após o pagamento de despesas essenciais (aluguel, alimentação, pensão, saúde). Sustenta que a análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica efetiva.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cancelamento da distribuição da ação principal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade.

Foi concedido
o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a exigibilidade das custas processuais até o julgamento final do agravo, reconhecendo a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a renda elevada do Agravante afasta a presunção relativa de hipossuficiência e que a situação de superendividamento não se confunde com a incapacidade de arcar com as custas.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início necessário
se faz
mencionar
que a Constituição Federal estabelece em

seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem

insuficiência

de recurso”.

E
mbora se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos

que evidenciem

a falta de pressupostos

legais para a concessão

da gratuidade, conforme expressamente
disposto

n
o art. 99, §2o,

CPC.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados não comprovam

a alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar

os elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício,
no presente caso,
em que pese o agravante tenha apresentado holerite
demonstrando a existência despesas com pagamento vários empréstimos consignados e cartão
,
e,
elenca
n
do suas despesas
mensais (alimentação, aluguel, medicamentos)
para comprovar sua miserabilidade, a prova apresentada
não é suficiente para comprovar sua miserabilidade
.

Isso porque sua renda bruta
é
de R$
10.275,94
, e com os descontos
realizados em sua folha
os quais
decorrem
de empréstimos consignados e cartão de crédito
, e
pensão alimentícia
, passa a ter renda liquida de R$
5.446,38
.

As dívidas voluntariamente contraídas pelo Agravante, embora comprometam parte de sua renda, não são suficientes para descaracterizar sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais
.

Os comprovantes de
despesas domésticas
apresentados
não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Ressalta-se que o Agravante deixou de apresentar as declarações de imposto de renda, extratos bancários, documentos hábeis para comprovar seu patrimônio e liquidez financeira, conforme mencionado na decisão proferida pelo juízo singular.

No que tange aos recibos de compras de medicamentos, não comprovam que são despesas do Agravante ou familiar, pois não indicam quem é o beneficiário dos medicamentos, aliado ao fato de que não foi juntado receituário médico
.

Assim,
não resta evidenciada a hipossuficiência
financeira
do Agravante,
tampouco que o pagamento das custas processuais
comprometerá seu sustento e de sua família.
Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o Agravante faz jus à concessão da justiça gratuita diante da alegada insuficiência de recursos.
III .
RAZÕES DE DECIDIR O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que pessoas físicas e jurídicas podem requerer a justiça gratuita, desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O conjunto probatório demonstra que o Agravante, servidor público com remuneração mensal de R$ 7.847,68, não se enquadra na condição de hipossuficiência exigida para a concessão do benefício. O comprometimento da renda com empréstimos consignados não afasta a capacidade financeira do Agravante, pois decorre de endividamento voluntário. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada por elementos nos autos, como ocorreu no caso em análise. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10354792020248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 05/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

D
este modo,
os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o

entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão,

tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de

pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante
dispõe
o artigo 98, §6o, do CPC:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatício tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas,

mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Neste sentido, cito o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela
agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

(N.U 1045874-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Portanto, ausentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita em favor do Agravante, contudo, defiro o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o do Provimento n. 41
/20216 -CGJ/MT.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO

RECURSO,
apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada,

em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do

Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência

recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multa

cumulativa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé

(art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no.

40/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e

Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026